Tribunal: TJSP
Processo: 2149438-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício – Gratuidade incabível – Custas que não se mostram elevadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149438-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANDREA
RODRIGUES
MARCELINO
MACHADO,
é
agravado
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que dava
provimento e fará declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 1010104-85.2020.8.26.0405
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2149438-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES MARCELINO MACHADO
AGRAVADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VOTO N. 10173
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débitos
Pedido de justiça gratuita

Hipossuficiência não demonstrada Presunção de veracidade
da declaração de pobreza afastada Declaração de Imposto de
Renda comprovando valores mensais superiores a três salários
mínimos
Critério de renda familiar de até três salários
mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por
esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural
Movimentação bancária não condizente com a concessão do
benefício Gratuidade incabível Custas que não se mostram
elevadas Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA
RODRIGUES MARCELINO MACHADO contra a r. decisão copiada às fls. 34, por meio da
qual o douto Juízo a quo, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, indeferiu
o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em relação à agravante.
Irresignada, a autora recorre, alegando que aufere renda mensal no
valor de R$ 2.500,00 e possui gastos altos. Ademais, afirma que o magistrado a quo
indeferiu a benesse sem conceder prazo para a juntada de documentos aptos a
comprovar sua hipossuficiência. Finalmente, aduz que a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular não impossibilita o deferimento do pleito.
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 43/44.
Documentação complementar às fls. 49/82.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em
Primeiro grau.
É o relatório.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente
da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada insuficiência financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos
elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo.
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente
para fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou
jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita,
diante das evidências constantes no processo. Incidência
da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência
firmou entendimento no sentido de que a simples
declaração de pobreza, firmada pelo requerente do
pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real necessidade
de
concessão
do
benefício.
Agravo
regimental
improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe
02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
fragilidade econômica, para o fim de obter a justiça gratuita.
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que a agravante não
demonstrou a aduzida incapacidade.
A fim de corroborar a aventada escassez de recursos, trouxe aos
autos recibos de entrega de Declaração de Imposto de Renda correspondentes a 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019 e 2020 (fls. 61/82), de onde se extraem rendimentos tributáveis no importe de
R$ 36.661,85, R$ 36.820,62 e R$ 37.563,87, o que afasta a propalada deficiência
econômica.
Isso porque o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, adotado por esta Colenda Câmara, para reputar economicamente
necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda familiar a três salários
mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de setembro de 2009), teto
inferior aos rendimentos usufruídos pela suplicante.
Afora isso, os extratos bancários juntados às fls. 51/59 denotam
considerável movimentação financeira, com diversos gastos quase cotidianamente,
como, por exemplo, saque de R$ 1.330,00 e aplicação de R$ 1.900,00. Ora, tal
intensidade na movimentação bancária parece infirmar a alegação de precariedade,
máxime para fazer frente a custas inaugurais de 384,63, soma que certamente não
comprometerá a saúde financeira da insurgente.
Em suma, diante de tais dados, conclui-se que a agravante não faz jus
à concessão do almejado benefício.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA FÍSICA Decisão de indeferimento do benefício
Afirmação da autora, que é "analista financeiro", de que
não está em condições de arcar com as custas e despesas
processuais Renda auferida pela agravante superior a 3
(três) salários mínimos Adoção do critério da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo Insuficiência financeira
não evidenciada Existência, nos autos, de elementos
que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo CPC
Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de
necessitado Decisão de indeferimento da gratuidade
mantida Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para
recolhimento das custas processuais, incluindo o preparo
deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte
deste agravo referente às demais pretensões recursais
(artigo 101, § 2o, do novo CPC) RECURSO CONVERTIDO
EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM” (Agravo de Instrumento n.
2058270-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior, j. 14.04.2016).
Por derradeiro, importante igualmente ressaltar que, conforme
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso
reconhecer que a contratação de advogado particular é mais um item que, associado
aos demais observados nos autos, depõe contra o deferimento da gratuidade.
Mantida a decisão de Primeiro Grau, deverá a agravante, nos termos
do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo de instrumento no prazo
de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a
quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as providências
cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36397
Agravo de Instrumento no 2149438-71.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Andrea Rodrigues Marcelino Machado
Agravado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que negou provimento ao recurso, diverge-se pelas razões a
seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, em face da
r. decisão de fls. 34 do agravo, a qual indeferiu os
benefícios da assistência judiciária à ora agravante.
A ilustre Relatora entendeu por bem negar
provimento
ao
recurso,
mantendo
o
indeferimento
da
benesse, por entender não comprovada a insuficiência
financeira da agravante, tendo em vista os rendimentos
apontados na declaração de imposto de renda, além da
intensa movimentação financeira exposta em seus extratos
bancários.
Entende-se,
respeitosamente,
de
forma
diversa.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo” de
plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos
requisitos para a concessão da benesse, nos termos do art.
99, §2o, do NCPC (fls. 25 dos autos principais).
A ilustre relatora, por sua vez, através da
r. decisão monocrática de fls. 43/44, oportunizou à
agravante a comprovação do preenchimento dos requisitos
legais, no prazo de 05 dias, conforme determina o artigo
supracitado.
Verifica-se
que
a
recorrente,
então,
peticionou às fls. 49/82, juntando extratos bancários, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais apontam para saldos de R$2,15 em janeiro de 2020,
R$1.881,13 em fevereiro, R$2.506,86 em março e de R$366,46
em abril do mesmo ano. Também há comprovação de despesas
com água (R$54,97) e luz (R$151,16). A despeito da intensa
movimentação em sua conta, tratam-se de valores insignificantes. Na mesma ocasião, trouxe aos autos
declaração de imposto de renda relativa ao exercício de
2019, revelando renda anual de R$36.661,85, perfazendo a
quantia mensal de R$3.130,32. Referida declaração ainda
aponta para a existência de dois dependentes e para a
ausência de bens e direitos.
Outrossim, o demonstrativo de pagamento de
salário indica que a mesma, na qualidade de professora,
aufere salário no valor líquido de, em média, R$3.304,26
(fls. 14/19 dos autos principais).
Já o extrato bancário de fls. 20/22 dos
autos principais indica despesas efetuadas em posto de
combustível,
drogarias,
alimentação,
nos
valores
respectivos de R$80,00, R$49,99 e R$44,47. Tratam-se de
despesas de valores módicos, estando ausente qualquer
sinal externo de riqueza.
Também
declarou
a
agravante
não
ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento e de sua família (fls. 13 dos autos
principais), conforme exige o art. 99, §3o, do NCPC.
Na hipótese dos autos, portanto, tendo em
vista que a lei exige tão somente a comprovação da
insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC),
entende-se que, no caso em análise, a documentação trazida
aos autos já é suficiente para comprovar a declaração de
hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3o,
do NCPC.
Assim,
pelo
meu
voto
divergente,
dava
provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada
e conceder o benefício da gratuidade à agravante.
Salles Vieira, 3o Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
1225A5B2
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12704C09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149438-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.